Tribunal: STF
Processo: ARE 1538409
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 27-28, Doc. 52):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO E REFLEXOS (13° SALÁRIO) E AUXILIO-DOENÇA/AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO.



    I - Sentença que deve ser reduzida aos limites do pedido, anulando-se no tópico referente à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o abono de férias (férias indenizadas).



    II - Cabe à Secretaria da Receita Federal a fiscalização e cobrança dos tributos em questão, não detendo as entidades terceiras legitimidade para figurar no polo passivo. Precedentes.



    III - Contribuições destinadas às entidades terceiras que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei n° 8.212/91 e que se submetem à mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal. 



    IV - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente e aviso prévio indenizado não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    V - É devida a contribuição sobre os reflexos do aviso prévio indenizado (13° salário), o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba. 



    VI - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.° 11.457/07. Precedentes. 



    VII - Recurso da União desprovido. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso do SESC desprovido. Recursos do SENAI e SESI não conhecidos..”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SESI e SENAI (Doc. 54) e pela UNIÃO (Doc. 58), foram todos rejeitados (Doc. 70).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 65), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC alega que “o acórdão deixou de considerar que sua base de cálculo está diretamente prevista no artigo 240 da Constituição Federal e que pela sua natureza jurídica de Contribuição Social Geral, a Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc não se submete ao artigo 195 do texto constitucional e tampouco aos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 8.212/91, que remete diretamente à Seguridade Social” (fls. 9-10, Doc. 65).



    Com base nisso, sustenta que “é regulamentada, única e exclusivamente, pelo artigo 3°, §1°, do Decreto-lei no 9.853/46, o qual, expressamente recepcionado pelo artigo 240 da Constituição Federal, determina sua incidência sobre o valor total da folha de salário, não havendo previsão legal quanto à modulação da composição de sua base de cálculo“ (fl. 10, Doc. 65). 



      Aduz que “a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc não se confunde com a da Contribuição Previdenciária, pois não admite qualquer redução, dedução ou isenção, nos exatos termos do artigo 240 da Constituição Federal” (fl. 11, Doc. 65).



    Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido para manter “a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre os valores pagos a título de (i) aviso prévio indenizado e reflexos sobre o décimo-terceiro salário e férias proporcionais indenizadas e (ii) afastamento do empregado por motivo de doença/acidente extras, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal” (fls. 12-13, Doc. 65).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (Doc. 81), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se, inicialmente, violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Por outro lado, aponta ofensa ao art. 97 da CF/1988, aduzindo que “ao deixar de aplicar os artigos 22, I e II, 28, I, § 9º, da Lei n° 8.212/91, os vv. Acórdãos ofenderam o princípio da reserva de plenário (CF, art. 97), já que a declaração de inconstitucionalidade incidental pelos órgãos fracionários dos tribunais somente é dispensável se já houver pronunciamento pelo plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do plenário do STF sobre a questão, o que não ocorreu” (Doc. 81, fl. 13). 



    Sustenta que, “ao afirmarem a ausência de caráter remuneratório e habitual dos pagamentos efetivados a título dos quinze primeiros dias antes do gozo do auxílio-doença, afastando tais pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronal, SAT e terceiros e do aviso-prévio indenizado quanto às contribuições para o SAT e terceiros, resta evidente que o vv. Acórdãos: a) Violaram o art. 150, §6°, da CF/88, já que tais pagamentos não foram excepcionados pelo art. 28, §9°, da lei n° 8.212/91 e, portanto, houve uma concessão de isenção sem previsão legal o que ofende, inegavelmente, o invocado dispositivo constitucional; b) Violaram ao art. 194 c/c art. 195, caput, da CF uma vez que afastaram o caráter solidário e o princípio da diversidade do custeio impostos ao financiamento da Seguridade Social pela Carta Maior; c) violaram aos arts. 195, §5° e 201, §11, da CF/88, uma vez que as verbas questionadas são pagas de forma habitual. Os pagamentos efetivados nos quinze primeiros dias são pagos e percebidos de forma habitual, toda vez que ocorre o fato que acarreta o afastamento. Ademais, os valores são considerados na base de cálculo do beneficio previdenciário, assim, afastar tais pagados da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal viola, sim, de forma direta os referidos dispositivos; ainda, mais quando essa C. Corte já firmou que o custeio da seguridade se firma nos princípios da solidariedade, da diversidade do custeio e da capacidade contributiva. d) quanto à contribuição para terceiros, restaram violados os arts. 149 e 240 da CF/88.” (Doc. 81, fl. 18).



    Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja “reconhecida a incidência de contribuição previdenciária patronal, SAT e terceiros sobre os pagamentos efetivados nos quinze primeiros dias antes do gozo do auxílio-doença e no tocante a contribuição para o SAT e terceiros no tocante ao aviso prévio indenizado” (fl. 49, Doc. 81).



    Em exame de admissibilidade, o RE do SESC foi inadmitido com base na Súmula 284 do STF (Doc. 91).



    No Agravo (Doc. 97), o SESC sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    Quanto ao RE da União, negou seguimento ao apelo aplicando (a) o Tema 339 quanto à suposta afronta ao art. 93, IX, da CF/1988; (b) o Tema 20 relativamente à base de cálculo das contribuições previdenciárias; e (c) o Tema 482, quanto à natureza jurídica da verba referente aos primeiros quinze dias de auxílio-doença. No mais, o apelo extremo foi inadmitido no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, por tratar-se de matéria infraconstitucional; e, quanto à aventada contrariedade ao art. 97, da CF, consignou que a pretensão do recorrente não encontra suporte na jurisprudência do STF (Doc. 92, fls. 3-7). 



    Aduziu, ainda, que (fl. 7, Doc. 92): (a) “os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE n.° 1.110.791/CE e RE n.° 1.052.983/RS; (b) “no que tange à alegada possibilidade de overruling do REsp n.° 1.230.957/RS com o julgamento do RE n.° 565.160/SC pelo STF, verifico que o Recorrente, apesar de desenvolver teses que entende amparar sua pretensão e mencionar dispositivos constitucionais, não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e especifica, quais e de que forma os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido, tendo se limitado, em verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em desatenção ao disposto no art. 541 do CPC de 1973, cujo teor foi reproduzido no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n.° 284 do Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’”; e (c) “imperioso anotar que, na via estreita do Recurso Extraordinário, para que haja interesse em recorrer, não basta mera sucumbência, como nos demais recursos ordinários. É necessário que haja efetivamente uma questão constitucional, pois o extraordinário não se presta a examinar a justiça da decisão, mas a solucionar controvérsia acerca da interpretação das normas da Constituição Federal.”



    Interpostos Agravos Internos pela UNIÃO (Docs. 103 e 105) quanto à aplicação dos Temas 482, 20 e 339 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou-lhes provimento (Doc. 113).



    Já no Agravo em Recurso Extraordinário a UNIÃO (Doc. 106), refutou todos os fundamentos da decisão agravada. Reitera, no mais, os argumentos de mérito formulados no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento aos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    Ainda, no que concerne à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (fls. 8-26, Doc. 52):



    “Observo, com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, que deve ser adotada a mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal. 



    (…)



    Conforme orientação firmemente estabelecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, o aviso prévio indenizado possui natureza indenizatória, de modo que sobre essa verba não incide contribuição previdenciária. Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    (…)



    Todavia, a não-incidência de contribuição previdenciária refere-se apenas a rubrica aviso prévio indenizado, não se estendendo a eventuais reflexos (13° salário) que, conforme precedentes do E. STJ e desta Corte, sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária: 



    (…)



    As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - não remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas indenizatória. 



    (…)



    Em decisão proferida no REsp n° 1230957/RS, julgado pela Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento, nestes termos: 



    (…)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da União, dou parcial provimento à remessa oficial para reforma da sentença quanto à exigibilidade da contribuição previdenciária e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os reflexos do aviso prévio indenizado sobre o 13° salário e para reduzir a sentença aos limites do pedido e anular a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o abono de férias (férias indenizadas) e também para a aplicação do art. 26, § único, da Lei n° 11.457/07 para fins de compensação de valores, nego provimento ao recurso do SESC e não conheço dos recursos do SENAI e do SESI, nos termos supra.”



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo SESC, conforme destacado na decisão de inadmissibilidade, não indicou especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação.



    Desse modo, ante a deficiência da fundamentação, incide, no caso dos auto, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: ARE 1385706, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 24/1/2025; ARE 1510170/SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 10/02/2025; ARE 1529702/SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 16/12/2024; ARE 1510821/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/11/2024; e ARE 1457339/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 2510/2023.



    Em relação à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente